Tribunal: STJ
Processo: 5007063-29.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855013 - MS (2025/0046870-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233
AGRAVADO
: MILTON SEBASTIAO DA SILVA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - MS015683
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECONSIDERAÇÃO
DE
SENTENÇA
TERMINATIVA.
PRONUNCIAMENTO QUE NÃO SE AJUSTA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
1.015 DO CPC/2015. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 485 DO
CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou a tese de
que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do
STJ).
3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido (Súmulas 282 e 356 do STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/08/2025
18/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49676601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/08/2025 12:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: f55bd5c7-9246-49be-b6e3-578c901a138e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855013 - MS (2025/0046870-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233
AGRAVADO
: MILTON SEBASTIAO DA SILVA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - MS015683
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECONSIDERAÇÃO
DE
SENTENÇA
TERMINATIVA.
PRONUNCIAMENTO QUE NÃO SE AJUSTA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
1.015 DO CPC/2015. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 485 DO
CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou a tese de
que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do
STJ).
3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido (Súmulas 282 e 356 do STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA 037
S.A. contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ na qual o agravo
foi conhecido mas não conhecido o recurso especial pelos seguintes fundamentos: a)
incide a Súmula n. 7 do STJ, porquanto o acolhimento da pretensão no que se refere
ao art. 1.015 do Código de Processo Civil/2015 demandaria o reexame do
acervo fático-probatório juntado aos autos; e b) incidem os óbices das Súmulas
282/STF e 356/STF, uma vez que a questão relativa ao art. 485 do CPC/2015 não foi
examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração
para tal fim (fls. 190-193).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 fixada no julgamento do Tema
Repetitivo 988/STJ; a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação
do tema 1.198/STJ, e a violação ao art. 485, § 7o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA48597473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:19
Código de Controle do Documento: 2df11877-f630-42c5-8c37-a02160b87bd8

Quanto à suposta ofensa ao art. 485, § 7o, do CPC/2015, sustenta que a
reconsideração da sentença extintiva foi realizada fora do prazo de 5 dias.
Argumenta, também, que a decisão agravada não aplicou corretamente o
Tema 988/STJ, que permite a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/2015 em casos de
urgência.
Além disso, teria violado o art. 1.021 do CPC/2015, ao não reconhecer a
necessidade de suspensão do feito até o julgamento do REsp 2.021.665/MS, Tema
1.198/STJ.
Contraminuta ao agravo às fls. 210-216 na qual a parte agravada alega que
a decisão agravada está em perfeita sintonia com o entendimento consolidado e
pacífico desta Corte, especialmente no que se refere à ausência de negativa de
prestação jurisdicional. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não apenas
cumpriu integralmente os requisitos legais, mas também se alicerçou em análise
meticulosa e exaustiva de todos os pontos levantados pela parte agravante,
evidenciando o esmero e a profundidade com que a matéria foi tratada.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERBE INCORPORADORA
037 S. A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Três Lagoas
que, com fundamento no § 7o do artigo 485 do Código de Processo Civil, reconsiderou
a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, para possibilitar o
regular prosseguimento do feito.
O Tribunal de origem não conheceu do agravo, sob o fundamento de que
"a insurgência trazida no recurso de agravo de instrumento – impugnação de decisão
interlocutória que reconsiderou a sentença extintiva anteriormente prolatada – não vem
contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, motivo (art. 485, § 7o, do CPC) pelo qual o
agravo de instrumento não se mostra cabível" (fl. 116).
Como constou na decisão agravada, o Tribunal de origem entendeu pela
ausência de demonstração da urgência para aplicação da tese da taxatividade
mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 e, portanto, alterar a conclusão a que chegou
aquele órgão, no que se refere à urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão em eventual recurso de apelação, demandaria, necessariamente, o reexame
de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do
STJ.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CABIMENTO. HIPÓTESES. ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL
TAXATIVO MITIGADO. TEMA No 988/STJ. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
OFENSA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO.
NÃO
SURPRESA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. CONFORMIDADE.
Documento eletrônico VDA48597473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:19
Código de Controle do Documento: 2df11877-f630-42c5-8c37-a02160b87bd8

SÚMULA No 568/STJ. URGÊNCIA. INEXISTENTE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do dispositivo
apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na
Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o rol do art.
1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação. (Tema n. 988/STJ). Precedentes.
4. No caso, a insurgência do agravante não se reveste de urgência e, portanto, não
enseja a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.
5. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7
/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.488.098/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
6/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO N. 988.
URGÊNCIA DA MATÉRIA. REVISÃO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o "rol do art. 1.015 do CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação" (Tema Repetitivo n. 988).
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos
elementos fático-probatórios dos autos.
4. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
5. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial pela
alínea a do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.574.636/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/10/2024
16/10/2024
Documento eletrônico VDA48597473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:19
Código de Controle do Documento: 2df11877-f630-42c5-8c37-a02160b87bd8

Quanto ao mais, a tese relativa ao art. 485, § 7o, do CPC/2015, bem como a
impossibilidade de reconsideração da sentença extintiva fora do prazo de 5 dias, não
foi debatida no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração, não
sendo possível afastar o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
O pedido de suspensão do feito até o julgamento do REsp 2.021.665/MS,
Tema 1.198/STJ, foi indeferido uma vez que o Tribunal de origem não reconheceu a
ocorrência de litigância predatória e abuso de direito.
No caso em análise, foi proferida decisão em
, data posterior à
18/3/2025
interposição do presente recurso, afastando a existência de demanda predatória, o que
impede, ainda, a análise do caso nesta fase de recurso. Confira-se:
Neste Juízo Federal, há elevado número de ações propostas contra a Caixa
Econômica Federal e a então construtora Brooksfield, sob o patrocínio dos
mesmos advogados/escritório de advocacia, por meio de petições patronizadas,
sem a discriminação particularizada dos fatos.
Nesses processos, verificou-se que a petição inicial estava instruída com
documentos que corroboram a existência de vínculo contratual com as
demandadas, além do que a procuração, a declaração de hipossuficiência e o
comprovante de residência não apresentam data distante da propositura da ação,
o que tornaria inócua a suspensão do processo para se aguardar a definição de
tese jurídica pelo STJ acerca do Tema 1.198.
Ademais, nos processos em que se identificou irregularidades na propositura da
ação, foi determinada a intimação da parte autora para a apresentação do
instrumento contratual ou de documento que demonstrasse a existência de relação
contratual com as demandadas, acarretando a extinção de alguns processos por
não apresentação desse documento indispensável (art. 320, CPC).
Outra providência adotada nos processos sobre vícios construtivos consistiu na
determinação de especificação dos danos na unidade imóvel sobre os quais se
fundam os pedidos deduzidos pelos demandantes, sendo apresentadas emendas
à inicial, posteriormente consideradas suficientes para o prosseguimento do feito
com base no entendimento externado pelo Tribunal Regional Federal 3a Região
em processos análogos [...]
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48597473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:19
Código de Controle do Documento: 2df11877-f630-42c5-8c37-a02160b87bd8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.855.013 / MS
Número Registro: 2025/0046870-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019304920184036003 50070632920244030000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233
AGRAVADO
: MILTON SEBASTIAO DA SILVA
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - MS015683
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233
AGRAVADO
: MILTON SEBASTIAO DA SILVA
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
Documento eletrônico VDA49659551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:50:21
Código de Controle do Documento: 4e68c22f-a805-475c-b111-6af5cdafcd28

GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - MS015683
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:50:21
Código de Controle do Documento: 4e68c22f-a805-475c-b111-6af5cdafcd28